Tribunal: TJSP
Processo: 2178469-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença da verba honorária sucumbencial a que condenados os agravantes em razão da extinção, por intempestividade, dos embargos que opuseram à execução – Decisão que indeferiu o pedido de suspensão do presente feito (cumprimento de sentença) – Pretensão de suspensão em razão da oposição de exceção de pré-executividade nos autos da execução – Argumentos que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença da verba honorária sucumbencial a que condenados os agravantes em razão da extinção, por intempestividade, dos embargos que opuseram à execução – Decisão que indeferiu o pedido de suspensão do presente feito (cumprimento de sentença) – Pretensão de suspensão em razão da oposição de exceção de pré-executividade nos autos da execução – Argumentos que fundamentam a pretensão dos agravantes que não foram analisados pelo juízo a quo – Impossibilidade deste Tribunal decidir a matéria, sob pena de supressão de instância - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000757136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2178469-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que são agravantes CELSO
ANTONIO PIEDADE e VALÉRIA CRISTINA COSTA PIEDADE, é agravado
FILIPE CARVALHO VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2178469-39.2020.8.26.0000 -Voto no 6913 2/5
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2178469-39.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: CELSO ANTONIO PIEDADE E VALÉRIA CRISTINA COSTA
PIEDADE
AGRAVADOS: FILIPE VIEIRA CARVALHO E FILIPE CARVALHO VIEIRA
COMARCA: ITAPEVI
JUIZ DE 1o GRAU: DÉBORA CUSTÓDIO SANTOS
VOTO No 6913

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento
de sentença da verba honorária sucumbencial a
que condenados os agravantes em razão da
extinção, por intempestividade, dos embargos que
opuseram à execução – Decisão que indeferiu o
pedido
de
suspensão
do
presente
feito
(cumprimento de sentença) – Pretensão de
suspensão em razão da oposição de exceção de
pré-executividade nos autos da execução –
Argumentos que fundamentam a pretensão dos
agravantes que não foram analisados pelo juízo a
quo – Impossibilidade deste Tribunal decidir a
matéria, sob pena de supressão de instância -
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por Celso Antônio Piedade e Valéria Cristina Costa Piedade
contra a decisão proferida às fls.98/99 (autos principais) que, nos autos dos
embargos opostos à execução movida por Filipe Carvalho Vieira, em fase
de cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios
sucumbenciais, indeferiu o pedido de suspensão do processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2178469-39.2020.8.26.0000 -Voto no 6913 3/5
Pugnam os agravantes pela concessão dos
benefícios da gratuidade processual e, no mérito, buscam a reforma da
decisão para que o cumprimento de sentença seja suspenso até que a
exceção de pré-executividade por eles oposta seja definitivamente julgada.
Foram deferidos aos agravantes os benefícios da
gratuidade processual apenas para o processamento deste recurso que é
tempestivo e foi recebido sem a concessão da tutela recursal pretendida.
Dispensadas as informações, a contraminuta foi
apresentada às fls.153/157.
É o relatório.
Os agravantes/executados foram condenados ao
pagamento da verba honorária sucumbencial em razão da extinção, por
intempestividade, dos embargos que opuseram à execução de título
extrajudicial
movida
pelo
agravado
(processo
número
1003521-40.2016.8.26.0271), fundamentada em contrato de prestação de
serviços advocatícios.
Intimados
para
pagamento
do
débito,
apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença asseverando,
apenas, que a execução não poderia prosseguir porque a decisão que
extinguiu os embargos à execução ainda não havia transitado em julgado
em razão da pendência de Recurso Extraordinário, sobrevindo decisão que
a rejeitou.
Ato contínuo, foram realizadas pesquisas renajud
e bacenjud, tendo os agravantes/executados impugnado o pedido de
levantamento dos valores constritos, o que foi indeferido pelo magistrado a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2178469-39.2020.8.26.0000 -Voto no 6913 4/5
quo.
Depois de nova pesquisa bacenjud e do pedido
de penhora do veículo pertencente aos executados localizado pelo sistema
renajud, os agravantes pugnaram pela suspensão do feito com fundamento
na exceção de pré-executividade oposta nos autos principais (execução no
1000124-70.2016.8.26.0271) em que discutem a competência do juízo e a
validade do título extrajudicial, o que foi indeferido pela decisão agravada.
Pois bem.
Tal como bem salientado pelo juízo monocrático,
não há, ainda, qualquer decisão nos autos da execução (processo número
1000124-70.2016.8.26.0271)
-,
determinando
a
suspensão
dos
procedimentos em razão da oposição da exceção de pré-executividade.
Depois de oposta, o agravado foi intimado para
sobre ela se manifestar, por ato ordinatório, sendo certo que o juízo da
execução ainda não se manifestou sobre seu cabimento, tampouco sobre o
pedido, formulado pelos agravantes, de suspensão da execução.
Não bastasse, o juízo a quo (do cumprimento de
sentença) não analisou os fundamentos dos agravantes quando do pedido
de suspensão do presente cumprimento de sentença (processo número
0004913-95.2017.8.26.0271), tendo indeferido o pleito somente com
fundamento na ausência de decisão nesse sentido naqueles autos da
execução (processo número 1000124-70.2016.8.26.0271).
Assim, considerando-se que não houve a
apreciação dos fundamentos que embasaram o pedido de suspensão do
cumprimento de sentença formulado pelos agravantes incompetência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2178469-39.2020.8.26.0000 -Voto no 6913 5/5
absoluta do juízo e nulidade do título executivo extrajudicial -, não pode
este Tribunal sobre o assunto decidir, sob pena de supressão de um grau de
jurisdição, cabendo à parte reiterar a arguição da questão ao juízo
monocrático para ele analisá-la.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do
recurso.

SERGIO ALFIERI

Relator